Tribunal: TJPA
Processo: 0815558-18.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815558-18.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FABIANA DA COSTA ALEIXO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMA 191 E TEMA 612 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de cobrança que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com servidora pública e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado, observada a prescrição quinquenal. A autora sustentou que exerceu funções mediante sucessivas contratações temporárias entre os anos de 2021 e 2023, sem concurso público, em atividade permanente da Administração, o que descaracterizaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. O Município defendeu a legalidade dos vínculos administrativos e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da autora observaram os requisitos constitucionais de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a nulidade dos contratos administrativos autoriza o pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige necessidade temporária de excepcional interesse público, com observância dos requisitos de transitoriedade, excepcionalidade e previsão legal específica.

A sucessividade dos contratos celebrados entre março de 2021 e junho de 2023 evidencia a continuidade da necessidade administrativa e descaracteriza a natureza excepcional do vínculo temporário.

A extrapolação do limite máximo de 24 meses previsto no art. 5º da Lei Municipal nº 4.249/2002 demonstra o desvirtuamento da contratação temporária e impõe o reconhecimento da nulidade contratual.

A análise da validade dos contratos administrativos deve considerar a realidade material da prestação de serviços, sendo inviável utilizar a fragmentação formal dos vínculos para afastar a configuração de contratação continuada.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados os salários pelos serviços prestados e o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O direito ao FGTS decorre da ilegalidade da contratação pública irregular, independentemente da natureza jurídico-administrativa do vínculo firmado entre as partes.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença observam corretamente o Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, posteriormente, a incidência da Taxa SELIC na forma da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessiva renovação de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade do vínculo administrativo.

A contratação temporária irregular pela Administração Pública assegura ao servidor o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A natureza jurídico-administrativa do vínculo não afasta a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 quando reconhecida a nulidade da contratação temporária.

A validade da contratação temporária deve ser aferida a partir da realidade material da prestação do serviço, e não apenas da autonomia formal dos contratos sucessivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 4.249/2002, art. 5º; Emenda Constitucional nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE nº 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 612); STF, RE nº 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.09.2017; TJPA, Apelação Cível nº 5018750, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021; TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 4720128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao FGTS do período laborado, observada a prescrição quinquenal.

Historiando os fatos, FABIANA DA COSTA ALEIXO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Parauapebas mediante contratos temporários, sem prévia aprovação em concurso público, sustentando que tais contratações se deram de forma irregular. Alegou que exerceu suas funções no âmbito da municipalidade por meio de vínculos temporários sucessivos, o que, em sua ótica, descaracterizaria a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade dos contratos administrativos firmados e a condenação do requerido ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período trabalhado, além de honorários advocatícios.

Regularmente citada, a municipalidade apresentou contestação (id.33866412), arguindo, em preliminar, questões relacionadas ao julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 1.212, com requerimento de sobrestamento da matéria. No mérito, defendeu a legalidade da contratação temporária, sustentando que os vínculos foram celebrados com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e na legislação municipal pertinente, possuindo natureza jurídico-administrativa, e não celetista. Aduziu, ainda, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 ao caso concreto, por inexistir saldo de FGTS a ser levantado, além de requerer, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Referencial e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e, a partir de dezembro de 2021, a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.33866469):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual: a)Declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. b)Correção monetária e juros de mora nos termos do tema 810 do STF para as verbas de FGTS anteriores 09/12/2021.Após, esse período a correção monetária e juros de mora(taxa selic), conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. c)Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. d)CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). e)Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs Recurso de Apelação (id.33866470), sustentando, que não procede a afirmação de irregularidade da contratação, ainda que não precedida de concurso público, uma vez que a região carecia de profissionais, configurando-se excepcional interesse público. Argumentou que, encerrado o prazo contratual e cessada a necessidade que justificara a contratação, não houve nova admissão da autora, o que evidenciaria a natureza transitória do vínculo.

Defendeu, de forma enfática, a legalidade das contratações temporárias, asseverando que o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal admite tal modalidade, desde que observados os requisitos de prazo determinado, temporariedade da função e excepcional interesse público. Aduziu que o Município de Parauapebas editou a Lei Municipal nº 4.249/2002 para regulamentar as hipóteses de contratação temporária, definindo objetivamente os casos admitidos, dentre eles o suprimento de pessoal especializado nas áreas de saúde quando houver necessidade emergencial e transitória.

Afirmou que os contratos firmados observaram os limites legais, com prazo de até 01 (um) ano, prorrogável por igual período, nos termos do art. 5º da referida lei municipal, não tendo havido extrapolação do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses por contrato. Argumentou que cada vínculo constitui ato administrativo autônomo, com termo inicial e final próprios, não sendo possível reconhecer uma suposta “unicidade contratual”, instituto típico da seara trabalhista, inaplicável ao regime jurídico-administrativo.

Sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer nulidade sob fundamento de sucessivas renovações, asseverando inexistirem prorrogações irregulares ou contratação única disfarçada, mas sim vínculos independentes, formalizados dentro dos parâmetros legais. Invocou precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o RMS 62.919/ES, para reforçar a tese de que novo vínculo não pode ser considerado mera extensão de contrato anterior já extinto.

Aduziu, ainda, a higidez jurídica do contrato administrativo, ressaltando que a investidura por contratação temporária encontra amparo constitucional e nas Leis Municipais nº 4.249/2002 e nº 4.280/2004, inexistindo nulidade a ensejar aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Argumentou que a contratação temporária válida não gera direito ao FGTS, sendo tal direito cabível apenas em hipóteses de nulidade contratual, o que, segundo defende, não se verifica no caso concreto.

Asseverou, por fim, que, caso mantida a condenação, devem ser observados os critérios de atualização fixados na sentença, notadamente o Tema 810 do STF para o período anterior a 09/12/2021 e, posteriormente, a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a validade dos contratos administrativos firmados e, por conseguinte, julgando-se improcedente o pedido de pagamento de FGTS.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões por FABIANA DA COSTA ALEIXO (id.33866474), nas quais defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando que exerceu atividade essencial e permanente no âmbito da saúde pública, tendo seu vínculo renovado sucessivamente entre os anos de 2021 e 2023, o que descaracterizaria a transitoriedade exigida pelo texto constitucional. Sustentou que o desvirtuamento da contratação temporária enseja a nulidade do vínculo e a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 596.478 (Tema 191 da repercussão geral). Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, consignou tratar-se de matéria meramente patrimonial, que não envolve interesse público primário, interesse de incapaz ou litígio coletivo pela posse da terra, devolvendo os autos sem emissão de parecer quanto à admissibilidade ou ao mérito do recurso, por entender desnecessária a intervenção ministerial (id.34594833).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros nos termos do Tema 810 do STF até 09/12/2021 e, após esse marco, pela Taxa SELIC, na forma da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inicialmente, impende destacar que a controvérsia ora submetida à apreciação desta Turma não comporta maior dilação probatória, tratando-se de matéria eminentemente de direito, cujo deslinde demanda a correta subsunção dos fatos incontroversos à disciplina constitucional e infraconstitucional pertinente às contratações temporárias no âmbito da Administração Pública.

O cerne da insurgência recursal reside na tese de validade dos contratos administrativos celebrados com a autora, sob o fundamento de que teriam observado os requisitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como da Lei Municipal nº 4.249/2002, inexistindo nulidade apta a ensejar a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Todavia, a sentença recorrida analisou detidamente o contexto fático-probatório, concluindo que os vínculos mantidos entre as partes extrapolaram a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo texto constitucional. Consta expressamente que a promovente laborou para o demandado nos períodos de 11/03/2021 a 31/12/2021, de 31/12/2021 a 31/12/2022 e de 02/01/2023 a 30/06/2023, mediante sucessivas renovações contratuais, o que desvirtuou a natureza excepcional do ajuste, convertendo-o, na prática, em relação duradoura e prolongada.

Sobre o tema, a Constituição da República, em seu art. 37, II, consagra o concurso público como regra de investidura em cargo ou emprego público, erigindo-o à condição de garantia institucional da impessoalidade, moralidade e igualdade no acesso à função pública. A exceção prevista no art. 37, IX, por sua vez, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os pressupostos de transitoriedade, excepcionalidade e previsão legal específica.

Quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS. Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator (a): ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2.
Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; (...)
5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade. (5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE Nº 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício. (...) 4 -
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso).

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, deve incidir não apenas sobre os contratos em regime celetista, mas também, naqueles de status jurídico administrativo, vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não adimplidos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados
. (RE 765320 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a desnaturação da relação contratual que existia entre as partes, não há outro caminho que não reconhecer a nulidade do contrato e garantir a autora o direito às parcelas do FGTS. Verifica-se dos autos que a relação contratual estabelecida entre a apelante e o Município de Parauapebas está submetida à Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta, no plano local, as contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Referido diploma legal prevê, em seu artigo 5º, que:

"Art. 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa."

É exatamente esse o parâmetro adotado na sentença, dessa forma, apenas esse excedente temporal foi corretamente declarado nulo pelo juízo de origem, com a consequente condenação ao pagamento de dois meses de FGTS, observada a limitação estabelecida pela legislação local. Trata-se de aplicação fiel da Lei Municipal, que não autoriza vínculos superiores a dois anos, salvo em casos excepcionais que não restaram demonstrados no caso concreto. Assim, todo o período contratual anterior a esse excesso temporal encontra-se em compasso com a legislação municipal de regência, afastando-se a pretensão recursal de ampliação dos efeitos da nulidade para abarcar integralmente o período laborado.

A soma dos períodos contratuais da autora junto ao Município ultrapassa o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal para contratação temporária. Tal extrapolação evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito ao levantamento do FGTS por todo o período efetivamente trabalhado.

Não se desconhece que a Administração pode, em situações emergenciais, lançar mão de contratações por tempo determinado. Contudo, quando a sucessividade de vínculos evidencia a permanência da necessidade e a utilização reiterada do instituto para suprir demanda estrutural, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade constitucional.

A extensão temporal dos contratos firmados com a autora, mediante renovações sucessivas, revela que a necessidade invocada não se limitava a evento episódico ou transitório, mas traduzia carência contínua de pessoal. Tal circunstância afasta a higidez jurídica do vínculo e impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

A tese recursal de inexistência de “unicidade contratual”, por se tratar de contratos formalmente distintos, não se sustenta diante da realidade material evidenciada nos autos. A análise da validade da contratação temporária não pode se restringir ao exame isolado de cada instrumento formal, mas deve considerar o contexto global da prestação de serviços e a efetiva natureza da necessidade administrativa. O Direito Administrativo não se compadece com formalismos que encubram burla ao modelo constitucional de acesso ao serviço público.

A sentença recorrida encontra-se, portanto, em consonância com a orientação vinculante da Suprema Corte, não havendo falar em inaplicabilidade do art. 19-A sob o argumento de natureza jurídico-administrativa do vínculo. A nulidade reconhecida não converte o contrato em relação celetista, mas gera efeito jurídico específico de natureza indenizatória, consistente no recolhimento do FGTS.

No tocante aos critérios de atualização monetária e juros de mora, igualmente não assiste razão ao apelante, porquanto a decisão observou o Tema 810 do STF para o período anterior a 09/12/2021 e, posteriormente, a sistemática instituída pela Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando a Taxa SELIC, em perfeita harmonia com o entendimento consolidado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se hígida, bem fundamentada e em estrita consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026